Tribunal: TJDFT
Processo: 0741487-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741487-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VIEIRA DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOÃO VIEIRA DOS SANTOS FILHO contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. A agravante alega, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento, de maneira que faz jus ao benefício, situação que justifica, outrossim, a limitação dos descontos em conta corrente, uma vez que excede ao limite de 40%. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade de justiça, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, não há como se conceber que aquele, que aufere renda mensal superior a R$ 13.000,00 (ID 210789063, ID 210789064, ID 210789065 e ID 211479324), inclusive com rendimento tributável anual de R$ 372.529,11 (ID 211801048 – Pág. 1), e não comprova despesas extras, além daquelas necessárias às atividades do cotidiano na sociedade capitalista moderna (ID 210789084, ID 210789085 e ID 210790148), possa ser considerado juridicamente pobre, de modo a ser dispensado, ainda que temporariamente, do pagamento das despesas processuais. Em situação análoga, e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. RENDIMENTOS ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE MERA LIBERALIDADE. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. GASTOS ORDINÁRIOS. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na presença (ou não) dos pressupostos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida no e. Juízo de origem). II. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). III. No caso concreto, a agravante apenas anexou contracheques e extrato bancário que demonstram salário líquido de aproximadamente R$ 7.000,00, renda mensal superior à média nacional, bem como demonstrou a existência de empréstimos consignados. Dessa forma, diante da ausência de evidente comprovação de grave hipossuficiência financeira, não é possível inferir que ela não conseguirá, por ora, arcar com as despesas do processo (aqui, uma das mais baratas do país), em detrimento do próprio sustento e da sua família ("mínimo existencial"). IV. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1866991, 07095922120248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessário observar, ainda, que, o autor possui disponibilidade da quantia de R$ 340.000,00 em dinheiro (ID 211801048 – Pág. 5), além de cotas de capital de sociedades empresárias (ID 211801048 – Pág. 4). Assim, inviável se apresenta afirmar que a condição patrimonial do autor é compatível com a gratuidade de justiça requerida na inicial. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça (ID 210789053 - Pág. 21), visto que os documentos acostados pela parte autora não demonstram a hipossuficiência econômica alegada. Assim, emende-se, ainda, para comprovar o pagamento das custas iniciais. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Pois bem. Inicialmente, não conheço do pedido de limitação dos descontos, uma vez que a pretensão não foi objeto da decisão agravada, de maneira que a sua apreciação em grau recursal configuraria supressão de instância. Quanto à gratuidade de justiça, verifica-se que o agravante aufere rendimentos, cujo valor, em princípio, não autoriza a concessão da gratuidade. Todavia, a fim de evitar a extinção prematura do processo por falta de recolhimento das custas, bem como propiciar o melhor exame da questão, à luz das despesas alegadas que revelariam a situação de hipossuficiência, é recomendável, por ora, suspender a eficácia da decisão, até o pronunciamento do colegiado sobre o tema. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator